Tribunal: TJMT
Processo: 0001340-92.2015.8.11.0091
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001340-92.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELMO POLACHINI - CPF: 366.119.301-59 (APELANTE), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA MONTE VERDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO – DESMATAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – INEXISTÊ
NCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE CAR E LAU – CONDENAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO DA ÁREA E RECOMPOSIÇÃO MANTIDAS – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA – CONDICIONAMENTO À OBEDIÊNCIA AO PRADA E LAU – DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a demonstração do dano ambiental decorrente do desmatamento de 223,55 hectares de floresta nativa de área de preservação permanente, na região amazônica, objeto especial de preservação, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável, cabível a responsabilização do Apelante em decorrência dos danos praticados, inclusive para a recomposição do bioma atingido.

A partir da concessão das licenças ambientais e autorizações respectivas, em contemporaneidade ao Plano de Recuperação de Área Degradada, a utilização da propriedade para o desenvolvimento de suas atividades – sempre observando o equilíbrio ecológico – é medida impositiva, sob pena de se desnaturar a sua função social.

“[...] A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.”
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELMO POLACHINI, em face de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0001340-92.2015.8.11.0091 (cód. 68435), pelo Juízo de Direito da comarca de Nova Monte Verde, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que condenou o Recorrente a obrigações de fazer e não fazer, visando a reparação de degradação ambiental, inclusive o pagamento de dano moral coletivo.

Sustenta o Apelante, em síntese, que a sentença recorrida não considerou que a área fora desmatada antes de 22 de julho de 2.008, tratando-se de área consolidada, consoante apontado no relatório de fiscalização do Ibama e Relatório Técnico do engenheiro contratado.

Destaca que sua propriedade conta com menos de quatro módulos fiscais, aplicando-se o disposto no art. 67 do Código Florestal.

Alude que não foram considerados os esforços para regularização ambiental de sua propriedade, por meio do TAC n. 10263/2013 junto à SEMA, tendo solicitado CAR e inscrição no SIMCAR, que encontram-se pendentes de análise junto ao órgão ambiental.

Rebate que a sentença, ao condenar na obrigação de obtenção de LAU, ignorou que a SEMA não emite mais a licença (Decreto n. 230/2015), instituindo a Autorização Provisória de Atividade Rural, documento este que a fazenda apelante já possui (APF n. 6423/2016).

Ressalta que a recomposição da área poderá se dar com a recomposição da reserva legal, seja por regeneração natural da vegetação desta ou com a sua compensação, com direito à exploração econômica, posto que a manutenção do embargo da propriedade fere o art. 66, § 4o do novo Código Florestal.

Alegou, ainda, que o PRA – Programa de Regularização Ambiental não está em funcionamento.

Relata que, com os mesmos documentos, obteve junto à Justiça Federal (2a Vara Federal de Sinop), nos autos da Ação Anulatória n. 0000656-51.2017.4.01.3603, movida contra o Ibama, o cancelamento do Embargo.

Acrescenta que as novas diretrizes ambientais visam o estímulo às medidas preventivas em lugar das repressivas, ressaltando que a procedência da demanda importará na falência da propriedade, requerendo que se possibilite a continuidade da sua atividade, com a recuperação do passivo ambiental via PRA da SEMA.

Arguiu que a condenação em danos morais e coletivos, somadas às obrigações de fazer e não fazer recorridas, implicam em bis in idem, porquanto a exigência de reparação ambiental não seria compatível de forma simultânea com a determinação de danos morais e coletivos.

Requer a reforma integral da sentença, a fim que seja afastada a condenação em danos morais e a obrigatoriedade de reparação ambiental de forma concomitante (id. 7779902).

O Apelado, em suas contrarrazões, rechaçou as teses trazidas pelo Apelante, destacando que o art. 67 do Código Florestal foi declarado inconstitucional por este Tribunal de Justiça, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 166802/2015. Destacou ainda a necessidade de se indenizar o dano ambiental causado ao meio ambiente, aplicando-se a teoria da responsabilidade integral, tanto de forma material como o dano moral coletivo, requerendo a manutenção da sentença recorrida (id. 7779908).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 8759568).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Versa o presente Recurso sobre a sentença proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual contra o ora Apelante, julgou procedente a demanda, diante das constatações do dano ambiental.

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagado.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça inclusive, reconhece que, "não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal" (AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

A Ação Civil Pública de base foi movida em decorrência do desmate de propriedade rural, denominada “Fazenda Chapadão”, situada na zona rural do distrito de Alto Paraíso, Município de Nova Monte Verde que, segundo consta dos autos, possui área total de 313,49 ha, sem a averbação de qualquer área de reserva legal. Os documentos apontam, ainda, que os polígonos desmatados, somados, totalizam 223,55 hectares, tendo esses desmates ocorridos em área de preservação permanente (à margem de cursos d’água).

Consoante a documentação que instrui a Ação Civil Pública de base, constata-se que, de fato, o Apelante não possuía, ao tempo dos fatos (2007), qualquer documento que o autorizasse a promover o desmatamento da área.

A ausência de documentos foi confirmada pelo próprio Apelante quando, por ocasião de sua notificação, afirmou que não tinha autorização para o desmate uma vez que a área
“já havia sido desmatada”
quando a adquiriu, e que a Licença Ambiental única ainda seria regularizada junto à SEMA (id. 7779452 – p. 04).

Por ocasião de sua defesa, o Apelante apresentou o CAR n. 24394/2013, onde se vê expressamente a observação quanto a necessidade de localização e regularização da área de reserva legal (id. 7779615 – p. 03).

Demonstrada a ocorrência do dano ambiental e o nexo de causalidade com a atividade desenvolvida na área (pecuária extensiva), necessária a responsabilidade objetiva do seu causador, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO ENTE FEDERADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado por danos ambientais, em razão de conduta omissiva do ente público, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício, que se firmou no sentido de que "A legitimidade por dano ambiental alcança, imediatamente, aquele que, por ação ou omissão, causou ou permitiu que fosse causado dano ao patrimônio ambiental. Essa responsabilidade de quem assim procede se define da maneira mais objetiva possível, mediante a simples resposta à pergunta quem causou, quem provocou ou quem permitiu que o dano ocorresse" (AgRg no AREsp 796.146/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/8/2017).

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1205174/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

A sentença recorrida considerou que os documentos apresentados pelo Apelante não comprovavam sua regularidade ambiental e que mesmo a Autorização Provisória de Atividade Rural já se encontrava vencida ao tempo da sentença e nem mesmo existia à época dos fatos (2.007), não havendo notícia de sua prorrogação.

Acrescentou que a propriedade contava com CAR ativo, todavia, este não lhe conferia o direito de desmatamento da área, e que não comprovou, de forma eficaz, o requerimento de Licenciamento, evidenciando que “
ao tempo dos fatos (2007) o requerido não possuía a Licença Ambiental Única – LAU, apesar de promover atos de corte raso de 223,55 hectares de vegetação nativa da floresta amazônica sem o devido licenciamento ambiental, causando degradação ao meio ambiente,
especialmente na Amazônia Legal, em área de preservação permanente (fls. 26)
, na forma como descrita na inicial”.

Considerou o Magistrado a existência de nexo causal entre o dano e ação do Apelante em sua propriedade, ao condená-lo na obrigação e recuperar a área degrada, vinculando-se a autorização do órgão de fiscalização ambiental, a quem compete autorizar a emissão do PRAD.

A sentença aponta, ainda, a parcialidade do laudo técnico apresentado pelo Recorrente com o fito de apontar a área como consolidada, conquanto realizado de forma unilateral e contém informações inverídicas sobre a existência de LAU, e nem mesmo no CAR está consignada a suposta consolidação da área, cabendo ao Apelante a reparação de 223,55 hectares de área de preservação permanente.

Ao fim, condenou o Apelante ao pagamento de dano moral coletivo para, em sua parte dispositiva, julgar parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

[...]
A) CONDENAR o requerido na obrigação de fazer consistente na apresentação, no prazo máximo de 06 (seis) meses, do protocolo de pedido de Licença Ambiental Única – LAU, devendo apresentar a comprovação da obtenção da licença no prazo de 01 (um) ano e meio;

B) CONDENAR o requerido na obrigação de fazer consistente na apresentação, no prazo máximo de 06 (seis) meses, do protocolo do pedido do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, visando a reparação de todos os danos ambientais que provocou na área de 223,55 hectares;
B) CONDENAR o requerido na obrigação de fazer consistente na reparação de todos os danos ambientais que provocou na área de 223,55 hectares, no prazo de 01 (um) ano e meio;

C) CONDENAR o requerido na obrigação de não fazer consistente em não realizar mais desmatamentos, nessa ou em qualquer outra área, sem autorização de órgão competente, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada violação;

D) CONDENAR o requerido na obrigação de não fazer obrigação de não fazer, consistente em não realizar mais desmatamentos nessa ou em qualquer outra área sem autorização de órgão competente, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada violação;

E) CONDENAR o requerido na obrigação de não fazer obrigação de não fazer, consistente em não explorar economicamente a área degradada de 223,55 hectares, em prol de sua recuperação, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada violação;

F) CONDENAR o requerido na reparação dos Danos Morais e Coletivos, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que deverão ser pagos em favor da FEMAM, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

G) Relativamente ao pedido de condenação na obrigação de fazer em relação ao CAR, verifico a falta de interesse de agir, motivo pelo qual o JULGO EXTINTO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

H) CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e despesas processuais. [...]

Desta forma, havendo a demonstração do dano ambiental decorrente do desmatamento de
223,55 hectares de floresta nativa de área de preservação permanente, na região amazônica
, objeto especial de preservação, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável, cabível a responsabilização do Apelante em decorrência dos danos praticados.

Não obstante o alegado pelo Apelante, entendo que as obrigações impostas na sentença recorrida, quanto à regularização e recuperação da área degradada devem ser mantidas.

Ademais, não houve comprovação documental de que a área, objeto da demanda, tratava-se de área consolidada, o que, por si só, retira todo o argumento quanto à aplicabilidade do art. 67 do Código Florestal.

Em que pese tenha sido alegado o reconhecimento da inconstitucionalidade, por esta Corte, da aplicabilidade do art. 67 do Código Florestal como subterfúgio para a isenção da responsabilidade para a reparação do dano ambiental, o Supremo Tribunal Federal, por meio das ADIN’S 4.901, 4.902 e 4.903 e ADC n. 42 que, dentre outras normas, reconheceu a sua constitucionalidade.

Todavia, a inaplicabilidade, no caso em comento, decorre da ausência de prova de que a área apontada como degradada fosse, efetivamente, consolidada, em 22 de julho de 2.008.

Nesse sentido, posicionou-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL RURAL COM ATÉ 04 MÓDULOS FISCAIS. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO ART. 67 CÓDIGO FLORESTAL (LEI No 12.651/2012). AVERBAÇÃO. RESERVA LEGAL. CAR. MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO.
A obrigação de manutenção de área de reserva legal nos imóveis rurais presente no antigo Código Florestal (Lei no 4.771/65 - art.16) foi mantida no novo (Lei no 12.651/12), subsistindo, igualmente, a necessidade de seu registro, que agora deverá obrigatoriamente constar no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

O Código Florestal não dispensou a constituição de reserva legal no art. 67, por ter o imóvel rural menos de 04 módulos fiscais. Apenas, permitiu que esses imóveis pudessem ter uma área de reserva legal inferior ao disposto no art. 12 desse Código, desde que comprovada sua situação até julho de 2008.
(TJMG - Apelação Cível 1.0261.14.004389-2/002, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 03/07/2019)

Quanto à inaplicabilidade do art. 67 ao caso em comento, manifestou-se a i. Procuradoria Geral de Justiça:

“[...] Ab initio,
cabe pontuar que a constitucionalidade do artigo trazido pelo apelante já foi discutida no bojo da Arguição de Inconstitucionalidade no 166802/2015, de forma que foi sedimentado ser plenamente aplicável suas disposições. Contudo, o previsto no Código Florestal não implica em direito subjetivo automático ao produtor, carecendo, ainda, de adesão às demais previsões legais.

O que não se verifica no caso em concreto.

No tocante à comprovação de que a região desmatada se trata de área consolidada, posto que antropisada, da análise dos autos, percebe-se que apesar de ter sido apresentado um Laudo Técnico assinado por engenheiro contratado pela parte, o documento não fornece elementos cabais para tal constatação (ID sob no 7779615).

Verifica-se pelo referido documento que a propriedade, que totaliza 313,490 ha, possuiria 172,9456 ha de área supostamente consolidada, montante aquém do desmate registrado pelo auto de infração lavrado pelo IBAMA (ID sob no 7779452), que foi de 223,55 ha. Portanto,
muito inferior ao total desmatado
.

Ademais, os demais documentos juntados com o fito de atestar a regularidade ambiental do imóvel encontram-se desatualizados, considerando a data de julgamento do feito.

O CAR, solicitado no ano de 2007, foi obtido em 07 de julho de 2013 (ID sob no 7779615), de forma que eventuais atualizações ou alterações na propriedade não podem mais ser constatadas. Da mesma forma, tal ponderação pode ser feita quanto à Autorização Provisória de Funcionamento Rural, obtida em 12/12/2006, cujo prazo de validade expirou em 28/02/2018.

Por sua vez, a Licença Ambiental Única não foi juntada, sendo apresentado somente o extrato de andamento do protocolo junto à Secretaria de Estado de Administração (ID sob no 7779616), o que, por si só, não é suficiente para confirmar a regularidade da propriedade explorada pelo apelante.

Ainda, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado sob no 10263/2013 (ID sob no 7779616), possui como objeto a recomposição de área de preservação permanente degradada, totalizando 6,4435 ha, sendo evidentemente incompatível como dano ambiental provocado pelo recorrente.

Dessa forma, a pretensão do apelante não merece provimento, pois, diante da carência de comprovação do atendimento aos requisitos estabelecidos em lei, a regra prevista no artigo do Código Florestal em discussão não é apta para a produção dos efeitos almejados. [...]” (id. 8759568).

No tocante à recomposição da área degradada, imprescindível a sua restruturação, visando reestabelecer o reequilíbrio do bioma atingido.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE APP EM IMÓVEL DE PARTICULARES. RECOMPOSIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO.

I - Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou ação contra particulares objetivando, em suma, condená-los à reparação de danos ambientais em Área de Preservação Permanente (APP) abrangida pelo imóvel de propriedade dos réus, consubstanciada por vegetação descaracterizada,conforme constado em vistoria no local, no ano de 2016.

II - A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando os réus a apresentarem, no prazo de 90 dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRADA, contemplando a recuperação da respectiva área, e executa-lo de forma integral nos prazos previstos pelo órgão ambiental.

III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul reformou parcialmente a sentença, apenas para determinar, em substituição ao PRADA, que as árvores nativas existentes na APP sejam descontadas da área a ser recuperada e anotação na matrícula do imóvel da área preservável.

IV - A alegação recursal do MPF de violação dos arts. 489, 927, III e 1.022, I, do CPC/2015, não está caracterizada, na medida em que o Tribunal de origem analisou a controvérsia tal qual colocada pelas partes, em decisão devidamente fundamentada, ainda que contrária ao interesse do ora recorrente.

V - A degradação de Área de Preservação Permanente (APP) é fato incontroverso nos autos, e diante das disposições contidas nos arts. 3 e 7o, do Novo Código Florestal, deve ser recuperada pelos réus, nos termos em que postulado na inicial da ação originária. Assim, diante da flagrante degradação de área de APP, a recomposição deve se dar na sua integralidade e, na hipótese dos autos, não permitindo que seja efetuado o desconto pretendido.

VI - Recurso especial provido.

(REsp 1907369/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)

Todavia, entendo que o embargo econômico de toda a área demonstra-se desarrazoada.

À partir da concessão das licenças ambientais e autorizações respectivas, a utilização da propriedade para o desenvolvimento de suas atividades – sempre observando o equilíbrio ecológico – é medida impositiva, sob pena de se desnaturar a sua função social.

Assim, entendo que, com a apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada e a obtenção, pelo Apelante, da Licença Ambiental Única, haverá a possibilidade de execução das atividades econômicas por si pleiteadas, nas áreas em que a licença assim permitir, sem prejuízo da recuperação das áreas atingidas pelo dano ambiental que não se enquadrarem em área de preservação permanente ou reserva legal.

Ademais, a própria exploração econômica em área de reserva legal é permitida, desde que observado o uso econômico de modo sustentável, consoante previsto no art. 3o, III do Código Florestal, por meio de manejo sustentável.

Afasto, outrossim, a condenação em danos morais coletivos, porquanto não foram demonstrados nos autos os efeitos nefastos a concretizá-lo.

Ainda que tenha ocorrido a degradação ambiental, não há qualquer indicativo de que não possa ocorrer a regeneração da área recuperada, ou mesmo prova de que tenha ocorrido, in concreto, quaisquer abalos à estima da coletividade indiscriminadamente considerada ou de grupos humanos parciais (à exemplo de comunidades ribeiras, populações de pescadores ou comunidades tradicionais).

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. No caso dos autos, tendo a Corte local afirmado expressamente a ausência de elemento apto a caracterizar a existência de dano moral coletivo, tenho que a alteração das conclusões adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1618787/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPACTO AMBIENTAL. DUPLICAÇÃO DA BR-101. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. OFENSA AOS ARTS. 494 DO CPC/2015, 927 DO CÓDIGO CIVIL E 1o DA LEI 7.347/85. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DANO MORAL COLETIVO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, em desfavor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA, objetivando a condenação dos réus à elaboração e à execução de um programa de apoio à comunidade de Morro Alto/RS, bem como uma indenização por danos morais coletivos.

(...)

V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença de parcial procedência, consignando que "'a demora dos órgãos DNIT e IBAMA na inclusão de medidas mitigadoras e compensadoras por ocasião da ampliação da BR101, embora indesejável, não pode ensejar a caracterização do dano moral coletivo' (...), sendo que não restou demonstrado que tal demora tenha excedido os limites da tolerabilidade ou representado grave sofrimento à referida comunidade, a ponto de ensejar a condenação em danos morais coletivos indenizáveis". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que inexiste dano moral coletivo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1854084/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)

De igual maneira, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– APELO DESPROVIDO.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC - REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEITADA - AUTO DE INSPEÇÃO –PROVA DO DANO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo.

"[...]

a

responsabilidade

civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza

objetiva,

solidária

e

ilimitada,

sendo

regida

pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis [...]" (REsp 1.454.281/MG, Rel.

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

Segunda Turma, DJe de 09/09/2016; AgInt

no

AREsp

1.100.789/SP,

Rel.

Ministra

ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017) (N.U 0000861-22.2010.8.11.0044, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 29/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA
– COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0002881-54.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, tão somente para afastar a condenação em não exploração econômica da área degradada, condicionando-a, todavia, ao cumprimento do Projeto de Recuperação de Área Degradada e à prévia obtenção das licenças ambientais pertinentes, junto ao órgão ambiental responsável, bem como para excluir a condenação em dano moral coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021